Tribunal: TJSP
Processo: 1005076-56.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Tatuí contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo a execução por ausência de título executivo válido, com resolução do mérito, e condenando a embargada-exequente ao pagamento de honorários

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Tatuí contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo a execução por ausência de título executivo válido, com resolução do mérito, e condenando a embargada-exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e na possibilidade de substituição dos títulos, além da inversão dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de Decidir.
3. As CDAs apresentadas pela Municipalidade apresentam irregularidades que comprometem a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida fiscal, inviabilizando o exercício do contraditório.
4. A ausência de fundamentação legal específica nas CDAs configura vício insanável, não passível de correção, conforme a Súmula 392 do STJ.
5. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em R$ 200,00, totalizando R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A nulidade das CDAs por ausência de fundamentação legal específica impede a substituição ou emenda do título executivo. 2. A extinção da execução fiscal é mantida por fundamento diverso.